Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PLR SOBRE O MONTANTE DA PENSÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso, o agravante requer o afastamento da incidência do percentual dos alimentos sobre a Participação nos Lucros e Resultados da empresa na qual trabalha.
2. Segundo precedentes desta e. Corte de Justiça, “A participação nos lucros- PRL possui natureza indenizatória, e não incide automaticamente para fixação do percentual dos alimentos, devendo ser comprovada a alteração da necessidade dos alimentados para a sua incorporação nos cálculos dos alimentos” (Acórdão 1775737, 07072210720228070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Aliado ao fato de que o agravante possui apenas um filho e que presta alimentos em montante de quase R$ 7.500,00, satisfatória a sua atual possibilidade contributiva, não havendo que se falar em inclusão da verba alimentar na PLR recebida pelo agravante.
4. Por se tratar de verba alimentar, que tem caráter irrepetível, nos termos da Súmula 621 do STJ, cabível o o deferimento da antecipação de tutela, tendo em vista o perigo de dano irreparável ao agravante.
5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO.